Tribunal: TJDFT
Processo: 0719980-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719980-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DE MENDONCA DOMINGUES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por GABRIEL DE MENDONCA DOMINGUES, contra decisão proferida no cumprimento de sentença n.o 0711437-05.2022.8.07.0018, em que contende com BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. A decisão agravada de 15/5/2024 (ID no 196826765), ao indeferir o pedido do agravante, manteve o entendimento adotado em decisão anterior de 23/2/2024 (ID no 187580185) quanto ao indeferimento do pedido de aplicação de multa por inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes: “Tendo em vista o pedido apresentado pela ré e com a concordância do autor, promovo, neste ato, a retificação da autuação. Quanto ao pedido de aplicação de multa por inscrição pretensamente indevida no SERASA requerida pelo autor ao ID 196811436, nada a prover, uma vez que a questão não foi objeto da presente demanda o que, denota, a necessidade de promoção de ação própria para a discussão da questão, conforme já bem salientado na decisão de ID 187580185. Urge esclarecer ao autor que o princípio da duração razoável do processo é vetor de conduta para todos os atores processuais e, neste interim, a reiteração de pedidos já apreciados depõe contra o mencionado princípio e poderá configurar litigância de má-fé (art. 80, IV, do CPC). Retornem os autos ao arquivo.” Nas razões recursais, o agravante pede a reforma da decisão para conceder a imposição de multa diária para que a instituição financeira retire imediatamente o nome do Autor/Agravante do cadastro de inadimplentes do SCP SERASA, na forma da súmula 385 do STJ e observado o princípio da economicidade processual. Afirma que o prejuízo experimentado pela parte autora deve ser ressarcido, em caso de descumprimento da ordem judicial de 1a instância, já deferida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Ao que se infere dos autos, o agravante se insurge contra a decisão interlocutória preclusa, proferida em 23/2/2024 (ID no 187580185), que indeferiu o pedido de aplicação de multa por inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes, veja-se: “A parte requerida apresentou petição de ID 186916491 comprovando o pagamento imposto na sentença de ID 157650990, motivo pelo qual deixo de conhecer a petição de cumprimento de sentença. Importa acrescer que a parte requerente, em petição de ID 143351259, concordou com a quantia depositada e requereu a transferência do numerário bem como aplicação de multa por inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes, dito realizada equivocadamente. A decisão de ID 186181802 determinou que a segunda ré providenciasse a exclusão da inscrição do nome do autor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em especial o da SERASA, cujo lançamento se deu em 10/09/2023, na quantia de R$ 35.070,99 no prazo de 05 dias, devendo comprovar nos autos esta exclusão, sob pena de arcar com multa. Ao ID 187559657 e documentos de Ids 187559658 a 187559661 a requerida informou ter cumprido com a determinação exarada. Pois bem, o pedido autoral de aplicação de multa por inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes é de todo indevido, uma vez que a multa somente seria aplicada em caso de descumprimento de ordem judicial, o que não aconteceu neste processo. Urge relembrar que essa questão sequer foi ventilada neste processo, não havendo qualquer ordem anterior à prolação da sentença no sentido de obstar a inscrição do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes. Nada impede, porém, de o autor ajuizar demanda própria, que deverá passar pelo crivo do contraditório e ampla defesa, para fins de apreciação de prática de ato ilícito e eventual fixação de indenização por danos morais, caso entenda ter sofrido abalo extrapatrimonial. Por fim, defiro o pedido da parte credora e solicito seja ofício de transferência da importância depositada ao ID 186918296 a ser transferida para a conta elencada na petição de 187095787. Após, encaminhem-se os autos ao arquivo.” Com efeito, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, o agravante apresentou novo pedido após o prazo do recurso. Nessa lógica, destacam-se julgados deste Tribunal, representados pelas seguintes ementas: “[...] 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07133377720228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE de 8/8/2022) - g.n. “[...] 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido.” (07402928220218070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE de 24/5/2022) - g.n. “[...] 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE de 14/11/2018) - g.n. “[...] 3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...].” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE de 13/9/2017) - g.n. De igual modo, o STJ decidiu que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível” (AgRg no HC n.o 648.168/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJE de 29/4/2021). Assim, o presente recurso não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível em razão da sua intempestividade. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos arts. 932, III do CPC e 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal, porque intempestivo. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 16 de maio de 2024 15:08:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador